Tribunal: STF
Processo: HC 208633
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECEPTAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.11.2021 por Aparecida Auxiliadora da Silva, advogada, em benefício de Bruno Pereira de Souza, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Desembargador convocado Olindo Menezes, pela qual, em 15.10.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 700.500.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 24.5.2019, o paciente foi condenado às penas de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de doze dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 180 do Código Penal (receptação).



    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso:



    “Apelação Criminal RECEPTAÇÃO. 



    PRELIMINAR REJEITADA. 



    MÉRITO - Autoria e materialidade delitiva demonstradas Prova tranquila para manutenção da condenação Impossibilidade de desclassificação para receptação culposa. 



    Rejeitada a preliminar, recurso desprovido”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 692.316. Em 8.9.2021, o Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, indeferiu liminarmente o habeas corpus, ao fundamento de não constar “dos autos qualquer manifestação do Tribunal de Justiça sobre a matéria ventilada no presente writ”, pelo que o pedido não podia “ser analisado pélo] este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância”.



    5. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 24.9.2021, o Desembargador Relator não conheceu do habeas corpus por ter sido impetrado contra órgão julgador do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    6. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 700.500 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.10.2021, o Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, indeferiu liminarmente a impetração, ao fundamento de que, “não tendo havido (…) o esgotamento da instância de origem, descabe, ao Superior Tribunal de Justiça, a apreciação do pedido, sob pena de indevida supressão de instância”.



    7. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “a hipótese ora em estudo não resulta em supressão de instância”.



    Argumenta que, “muito embora o texto legal permita fixação de regime diverso daquele estipulado pela lei, é evidente, no caso, a desproporcionalidade entre a pena aplicada ao paciente (justamente por se tratar de crime de menor potencial delitivo) e o regime inicial fixado para seu cumprimento”.



    Defende que “a condição de reincidente não afasta a possibilidade de fixação de regime inicial aberto, destarte eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, “c”, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Assinala que “o paciente, embora reincidente, desde que foi liberto do cárcere em 10/12/2019, não mais se envolveu em delitos. Pelo contrário, exerce atividade laboral de forma honesta no mesmo local desde 21/1/2020. Da mesma forma mantém endereço fixo, onde reside com a avó materna, sendo dela o mantenedor”.



    Enfatiza que “a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que justifique a não aplicação do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal no que diz respeito à fixação do regime de cumprimento de pena”.



    Requer medida liminar para seja assegurado ao paciente o direito de “aguardar em liberdade até o julgamento do mérito do presente habeas corpus”.



    Este o pedido:



    “Ex positis, resta induvidoso que o Paciente sofreu constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, a Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, circunstância contra legem que deve ser remediada por este Colendo Tribunal, para o fim de, depois de deferida a LIMINAR pleiteada, prestadas as informações de praxe (acaso não puder ser supridas pelos documentos que instruem o presente writ – sendo o que se requer), conceder a ordem, para os fins acima descritos tornando, em qualquer caso, definitiva a liminar concedida para que seja - MESMO QUE DE OFICIO - CORRIGIDO O ATO DE COAÇÃO, a fim de que seja fixado o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da reprimenda, ante a presença de inúmeras circunstâncias favoráveis ao paciente, e a ausência de circunstâncias excepcionais que a fixação de regime mais gravoso, destarte, aos reclamos da justiça. Por ser medida que mais se amolda aos interesses do Estado Democrático de Direito e da Justiça brasileira”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 700.500.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.447-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    9. A impetrante pretende seja fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena a que condenado o paciente. Essa matéria não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ou pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    10. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia a ser sanada nesta via processual.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo estabeleceu o regime semiaberto para início do cumprimento da pena com fundamento na reincidência do paciente e nas circunstâncias judiciais do caso:



    “Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, caput, do Código Penal, fixo a pena-base, considerando os maus antecedentes, em 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 180, “caput”, do Código Penal. A seguir, em razão da reincidência, acresço-a de 1/6, perfazendo a pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pena que torno definitiva, a míngua de outras circunstâncias modificadoras. 



    PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra BRUNO PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 180, “caput”, do Código Penal. 



    O réu é reincidente em crime doloso, não fazendo jus à suspensão condicional da pena, devendo iniciar o cumprimento da corporal em regime SEMIABERTO, único adequado, não havendo se falar em desproporcionalidade, eis que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena é feita com observância das circunstâncias judiciais, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal” (grifos nossos)



    Embora a pena definitiva imposta ao paciente de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão permitisse a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, a verificação da reincidência e dos maus antecedentes conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÕES FORMULADAS NÃO CONTEMPLADAS NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…)



    2. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há que se falar em abrandamento para o regime inicial aberto, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos, por se tratar de ré que registra circunstâncias judiciais desfavoráveis (“antecedentes e qualificadora deslocada”), o que justifica a segregação inicial no regime intermediário, pois se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime. (…)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 205.548-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 



    5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal.



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.290-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Reincidente específico. 4. Imposição do regime inicial semiaberto. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado na presente via. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RHC n. 156.006-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Deficiência da instrução, que obsta a análise da questão. (…)



    6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 153.980-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora